Tribunal: TJSP
Processo: 2187905-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de apuração de haveres – Tutela indeferida pelo juízo de primeira instância – Insurgência do autor.

Ausência dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Desnecessidade, neste momento processual, de imposição de astreintes – Pagamento mensal dos haveres realizado pontualmente desde 2020, com um único atraso já sanado – Pretensão de constatação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de apuração de haveres – Tutela indeferida pelo juízo de primeira instância – Insurgência do autor.

Ausência dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Desnecessidade, neste momento processual, de imposição de astreintes – Pagamento mensal dos haveres realizado pontualmente desde 2020, com um único atraso já sanado – Pretensão de constatação e declaração de inalienabilidade dos bens sociais – Agravante que não integra o quadro societário – Intervenção mínima – Ausência de indícios suficientes à sua excepcional superação – Precedentes desta Colenda Câmara Reservada.

Decisão mantida – Recurso desprovido.